Tribunal: TJDFT
Processo: 0004370-63.2013.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE. RESULTADO DA CONTENDA É INOPONÍVEL AO ENTE PÚBLICO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DESTINADA A MANTER A PAZ SOCIAL. COM A PRESERVAÇÃO DE UM ESTADO FÁTICO. AGUARDAR A RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS SOBRE O DIREITO REAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório e procedente a ação de manutenção/reintegração de posse. 1.1. Em apelação conjunta Paulo Fernando requer a reforma da sentença. Afirma que possui instrumento particular de cessão de direitos possessórios sobre o imóvel lavrado em 10/08/1993 e escritura pública de compra e venda de 28/09/1993. Aduz que cumpre a função social da propriedade, pois reside, planta e tem criação no local. Defende que Lourival nunca pagou ou adquiriu o direito de uso de 20.000 m2, pois a Coopermix lhe destinou a área de apenas 5.000 m2. Aduz que os réus removeram cercas existentes na fazenda mandacaru com o propósito de juntá-la à da cooperativa, conforme afirmam as testemunhas Sebastiana e Ademilton.
2. Restou incontroverso nos autos que o imóvel está localizado em área pública, por isso mostra-se inadmissível o pleito de proteção possessória diante de ocupação precária por particular em face do Poder Público, uma vez que não induzem posse os atos de mera tolerância, nos termos do art. 1.208, CC. Assim, o ocupante figura tão somente como mero detentor do bem imóvel em relação ao legítimo proprietário, que, no caso, é a Terracap. 2.1. Por outro lado, tratando-se de litígio entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público, a depender das circunstâncias do caso concreto, faz se possível a utilização de interditos possessórios, como na espécie, ressalvando que o resultado da contenda é inoponível ao ente público titular da propriedade do bem.
3. De acordo com as provas produzidas, a área ocupada por Lourival, pelo menos desde 2013, foi invadida e dividida em diversos lotes, todos já vendidos para pessoas que construíram casas, onde hoje moram e trabalham. 3.1. Nesse sentido, deve-se levar em consideração o critério da melhor posse para a solução da lide, tendo em vista que o imóvel é público, uma vez que a prestação jurisdicional deve se voltar para manter a paz social, com a preservação de um estado fático, enquanto se aguarda a resolução de litígios sobre o direito real envolvido no processo. 3.2. Precedente: “(...) 4. Por outro lado, consoante o entendimento desta e. Corte e do c. STJ, tratando-se de litígio entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público, a depender das circunstâncias in concreto, faz-se possível a utilização de ações possessórias, ressalvando que o resultado da contenda é inoponível ao ente público titular da propriedade do bem. Isso porque os interditos possessórios, como tutela de mero fato, representam prestação jurisdicional destinada a manter a paz social, com a preservação de um estado fático, enquanto se aguarda, no processo e tempo oportunos, a resolução de litígios sobre o direito real envolvido no processo. (...)” (20150410126886APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2017). – g.n
4. Recursos improvidos.